Tribunal: TJDFT
Processo: 0739219-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. AUTUAÇÃO PELO ART. 165-A DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. COMPARECIMENTO POSTERIOR AO IML – NÃO AFASTA A CARACTERIZAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 165-A. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, de anulação do auto de infração no G000497882 e consequentemente impedir a aplicação da sanção de suspensão do direito de dirigir por 12 meses e restituir os valores pagos de multa de trânsito e recolhimento de veículo ao depósito.
2. Consta dos autos que o autor foi abordado por agentes de trânsito no dia 19/12/2016, às 5:16 horas e se recusou a realizar o teste do etilômetro, motivo pelo qual foi autuado pelo art. 277, c/c art. 165-A do CTB. Ato contínuo, foi conduzido à 3a Delegacia de Polícia, onde foi realizado o registro da ocorrência no 16.497/2016, em razão dos delitos de desobediência e direção perigosa de veículo na via pública, momento no qual a parte autora, ora recorrente, também foi submetida a exame do IML, voluntariamente, segundo narra na inicial.
3. Pretende o recorrente, portanto, o afastamento da autuação que lhe foi dirigida, por se recusar a realizar o teste de alcoolemia, quando instado pelo agente de trânsito, por ter se submetido posteriormente ao exame do IML, após ser conduzido à 3a DPDF.
4. É certo que existem duas infrações em tema correlato, previstas no CTB: a do art. 165, que penaliza a conduta de dirigir sob a influência de álcool e a do art. 165-A, que pune a recusa do condutor a submeter-se a procedimento que permita aferir a ingestão de bebida alcoólica.
5. O condutor, comprovadamente embriagado (art. 165) e aquele que se recusa à realização do bafômetro ou outro procedimento destinado à aferição da influência de álcool (art.165-A) estão sujeitos à mesma punição administrativa: multa (dez vezes), com suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses, cumulada com medida administrativa de recolhimento documento de habilitação e retenção do veículo, observado o disposto no § 4o do art. 270, do CTB.
6. Também é certo dizer que a mera recusa em se submeter ao teste de alcoolemia não faz presumir a embriaguez, embora as condutas estejam sujeitas à mesma punição cominadas no âmbito do direito administrativo. Outra não pode ser a conclusão, na medida em que o núcleo da ação descrita no art.165-A é “recusar-se” a submeter-se ao teste de alcoolemia. Ou seja, a intenção do legislador é a de apenar aquele condutor que se recusa a colaborar com as autoridades que fiscalizam as condições do trânsito, com a mesma austeridade com que pune aquele que comprovadamente dirige embriagado.
7. Pois bem. No caso em exame, restou evidenciada a rejeição do autor à realização do teste do bafômetro e o próprio requerente relata isso na petição inicial. Assim, configurada a recusa preconizada no caput do art. 165-A, não ilide os efeitos da recusa o posterior comparecimento do autor ao IML, onde submetido a exame pericial, ainda que, como no caso em exame, não se tenha atestado a embriagues.
8. Por fim, embora não se confundam as infrações da direção alcoolizada, de que cuida o art. 165, do CTB, com a recusa a submeter-se ao bafômetro disciplinado no art. 165-A, fato é que, embora o laudo do IML não tenha atestado a embriagues atestou a ingestão de bebida alcoólica. É caso, portanto, de confirmação da sentença.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00, a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da causa resulte em honorários irrisórios.